Tribunal: TJES
Processo: 5013104-05.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA IDOSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a parte recorrida à repetição do indébito em dobro (R$ 1.350,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), em razão de descontos mensais de R$ 45,00 em benefício de pensão por morte.

2)
O recurso devolve exclusivamente o capítulo pertinente à indenização por danos morais, postulando a majoração para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em analisar o acerto do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verificando se o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta a majoração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A fixação do dano moral pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância à extensão do dano (art. 944 do CC), à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

5)
A existência do dano moral é manifesta e incontroversa, considerando que os descontos indevidos (R$ 45,00 mensais) incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa.

6)
O juiz de primeira instância ponderou adequadamente as circunstâncias do caso ao fixar a pena pecuniária.

7)
O patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com o parâmetro estabelecido em casos similares por esta egrégia Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

2. Revela-se adequado e proporcional o montante indenizatório de R$ 5.000,00 por descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando o valor está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 944. Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021.; TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5013104-05.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA VIEIRA COLLI

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA IDOSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a parte recorrida à repetição do indébito em dobro (R$ 1.350,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00), em razão de descontos mensais de R$ 45,00 em benefício de pensão por morte.

2)
O recurso devolve exclusivamente o capítulo pertinente à indenização por danos morais, postulando a majoração para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em analisar o acerto do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verificando se o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta a majoração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A fixação do dano moral pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância à extensão do dano (art. 944 do CC), à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

5)
A existência do dano moral é manifesta e incontroversa, considerando que os descontos indevidos (R$ 45,00 mensais) incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa.

6)
O juiz de primeira instância ponderou adequadamente as circunstâncias do caso ao fixar a sanção pecuniária.

7)
O patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exsurge compatível com o parâmetro estabelecido em casos similares por esta egrégia Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

2. Revela-se adequado e proporcional o montante indenizatório de R$ 5.000,00 por descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando o valor está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 944. Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021.; TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de contrato c/c pedidos de indenização, por meio da qual pretende a autora apelante a declaração de nulidade de suposta associação e a reparação pelos danos materiais e morais sofridos, em razão de descontos mensais de R$ 45,00 efetuados pela recorrida diretamente no benefício de pensão por morte.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato por ausência de prova válida de manifestação de vontade e condenando a recorrida à devolução em dobro dos valores (R$ 1.350,00) e ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00.

No apelo, a autora recorrente devolve exclusivamente o capítulo pertinente à indenização por danos morais, postulando a majoração para R$ 10.000,00.

Nada obstante, improcede a irresignação.

Como se sabe, a fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

Na hipótese, embora a existência do dano moral seja manifesta, e até mesmo incontroversa, já que os descontos indevidos (R$ 45,00 mensais) incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, observa-se que o juiz de primeira instância ponderou adequadamente as circunstâncias do caso e fixou a pena pecuniária em patamar compatível com o parâmetro estabelecido em casos similares por esta egrégia Corte de Justiça.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Eminente Relator.